Tribunal: TJDFT
Processo: 0709084-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709084-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA MACEDO GALVAGNI AGRAVADO: HDI SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BIANCA MACEDO GALVAGNI contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702337-48.2020.8.07.0001, movido em desfavor de HDI SEGUROS S/A, acolheu a impugnação, reconheceu o excesso de execução e determinou a exclusão da cobrança de R$ 19.300,00 (ID 118581730). Em suas razões (ID 33823157) narra ter sido fixado em sentença honorários advocatícios em favor da parte autora no importe de 10% do valor da condenação, com base no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sendo tal verba majorada para 15% no Agravo em Recurso Especial, nos termos do art. 85, §11, CPC. Aduz ter o Juízo a quo incorrido em erro ao fixar o percentual de 11,5%, pois, com a majoração do STJ, o mínimo seria em 15%. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela majoração da sucumbência. No mérito, requer a reforma da decisão, para que a verba honorária seja fixada em 20%. Subsidiariamente, que seja observado o valor deferido pelo STJ (15%). Ausência de preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça (ID 54528544, origem). É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra a decisão que acolheu a impugnação, reconheceu o excesso de execução e determinou a exclusão da cobrança de R$ 19.300,00. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não considero presentes os pressupostos à concessão da liminar. Não resta demonstrado o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, pois, na hipótese de provimento do recurso, é possível a complementação do valor exequendo, a fim de satisfazer o quantum controverso. Ademais, o magistrado condicionou a apresentação de planilha atualizada do débito à preclusão da decisão atacada. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator